Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa sustenta ausência de dolo homicida, requer a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras, além do reconhecimento da desistência voluntária nos termos do art. 15 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado; (ii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal; (iii) verificar a exclusão das qualificadoras indicadas na denúncia; e (iv) avaliar o reconhecimento da desistência voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nesta fase, apreciação aprofundada do mérito ou da culpabilidade do agente.
4. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunhas, o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias coligidas, indicam a ocorrência de tentativa de feminicídio qualificado.
5. A versão da vítima é coerente e corroborada por provas testemunhais e materiais, apontando a presença de animus necandi, o que inviabiliza a pretendida desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.
6. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio encontram respaldo no conjunto probatório e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à análise do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
7. A eventual desistência voluntária deverá ser examinada pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.